Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DA NECESSIDADE DE EXTINGUIR O PROCESSO POR IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NO JUIZADO ESPECIAL PRELIMINAR REJEITADA. EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PELO CONSUMIDOR. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. PROTESTO DO NOME. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. UM DOS AUTORES COM RESTRIÇÃO DE CRÉDITO ANTERIOR AO PROTESTO DE DÍVIDA. SÚMULA No 385 DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO SOMENTE PARA O CONSUMIDOR SEM RESTRIÇÃO DE CRÉDITO ANTERIOR AO PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor.
2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os prestadores de serviços respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço.
3. Súmula no 385 do STJ determina: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
4. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.